Tribunal: TJMT
Processo: 1008326-49.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008326-49.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LEVI DE MATOS - CPF: 106.925.171-20 (APELANTE), THIAGO RODRIGUES DORILEO - CPF: 042.537.721-02 (ADVOGADO), ELIEL MOREIRA DE MATOS - CPF: 913.853.421-53 (ADVOGADO), BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 00.556.603/0001-74 (APELADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

LEVI DE MATOS

APELADO(S):

BARIGUI S/A
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. BEM DE FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de nulidade de cláusulas contratuais e de consolidação extrajudicial da propriedade fiduciária de imóvel, negando-se, ainda, tutela de urgência para suspensão de leilão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificação da validade da notificação do devedor fiduciante por edital, nos termos da Lei n.o 9.514/1997, para fins de purgação da mora e consolidação da propriedade.

3. Análise da alegação de abusividade contratual e de cerceamento de defesa por indeferimento de produção de prova pericial.

4. Discussão sobre a proteção do bem de família dado em garantia fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Ausência de nulidade na sentença. Indeferimento da gratuidade da justiça em primeiro grau precluso; deferida em segundo grau com efeitos
ex
nunc.

6. A notificação por edital é válida quando precedida de tentativas infrutíferas de localização do devedor nos endereços constantes do contrato e outros localizados.

7. Inexistência de cerceamento de defesa, sendo a prova pericial dispensável diante da ausência de cláusulas contratuais impugnadas concretamente e da suficiência dos documentos para o julgamento da lide.

8. Ausência de abusividade ou onerosidade excessiva nas cláusulas contratuais, celebradas sob a égide da autonomia da vontade e em conformidade com o ordenamento jurídico.

9. Validade da execução extrajudicial prevista na Lei n.o 9.514/1997, conforme entendimento do STF no Tema 982 da Repercussão Geral.

10. A proteção legal do bem de família não obsta sua utilização como garantia fiduciária, sendo válida a consolidação da propriedade quando a dívida foi contraída em benefício da própria entidade familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“É válida a consolidação da propriedade fiduciária sobre imóvel dado em garantia, mesmo quando destinado à moradia familiar, desde que precedida de notificação válida por edital, nos termos da Lei n.o 9.514/1997, e ausente vício contratual específico.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.o 9.514/1997, art. 26, §§ 4o e 4o-B; Lei n.o 8.009/1990, art. 3o, V; Código de Processo Civil,
arts
. 355, I; 85, §11; 98, §3o; 99, §5o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 860.631/SP, Tema 982; STJ,
EREsp
1.559.348/DF;
AgInt
no REsp 1.949.053/TO; Tema 1.261/STJ; TJ-MT, AC 1007130-88.2018.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por LEVI DE MATOS, contra sentença (ID. 313821920 – Autos de Origem no [número]), proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada
e
m Direito Bancário
d
e

Cuiabá
-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c Tutela Provisória de Urgência Cautelar Inaudita Altera
Pars
, proposta em face de BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S/A, sob os seguintes fundamentos:

"Posto isto, com fulcro na fundamentação supra expendida, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito, o que faço nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil." [...]

Trata-se de Ação de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c Tutela Provisória de Urgência Cautelar
Inaudita Altera
Pars
ajuizada por LEVI DE MATOS em face de BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S/A, objetivando, em síntese, a declaração de nulidade de cláusulas contratuais que autorizam a transferência da propriedade mediante consolidação extrajudicial, bem como a suspensão de leilão do imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia.

Aduz o autor, em síntese, que firmou com o réu um Contrato de Abertura de Linha de Crédito e Outras Avenças n. 502870-1, Série 2021, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), datado de 28/10/2021, dando em garantia real, mediante alienação fiduciária, um imóvel situado na Avenida dos Trabalhadores, Casa n° 13, Condomínio Planalto IV, Bairro Carumbé, nesta Capital, descrito e caracterizado na matrícula n° 60917, do 6° Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT.

Sustenta que adimpliu parcialmente o contrato, tendo em vista a redução sensível de sua renda mensal decorrente da queda de mercado que assolou todo o país, o que impossibilitou o pagamento das parcelas. Alega que tentou resolver o impasse administrativamente via telefone, porém foi posteriormente notificado acerca da consolidação da propriedade em favor do requerido. Argumenta, ainda, que recebeu informações de que seu imóvel estaria prestes a ser leiloado.

Defende que a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário é nula de pleno direito, por configurar pacto comissório, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, além de constituir violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Destaca que sua esposa é cadeirante e necessita de atendimentos médicos constantes, de modo que a perda do imóvel acarretaria seu total desamparo.

Requer, em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão do leilão ou, alternativamente, a sustação dos seus efeitos, caso já tenha sido realizado. No mérito, postula a declaração de nulidade do Contrato de Abertura de Linha de Crédito e Outras Avenças n. 502870-1, Série 2021, bem como das cláusulas que autorizam a transferência da propriedade ou expropriação extrajudicial, sob o fundamento de ausência de instituto para viabilizá-la e violação ao devido processo legal. Pugna, ainda, pela inversão do ônus da prova e pela nomeação de perito contábil para análise dos extratos de pagamentos, contratos e demonstrativos de evolução da dívida.

Atribuiu à causa o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

A petição inicial foi recebida, conforme decisão de ID 188464382, oportunidade em que foi indeferido o pedido de tutela provisória de urgência, por não estarem presentes os requisitos legais para sua concessão.

Regularmente citada, a parte requerida apresentou contestação (ID 191469098), arguindo, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, por conter pedidos incompatíveis entre si, quais sejam, a declaração de nulidade do contrato e a nomeação de perito contábil para análise dos extratos de pagamentos, contratos e
demonstrativos de evolução da dívida. Ainda em sede preliminar, sustenta a necessidade de formação de litisconsórcio ativo necessário, com a inclusão do cônjuge do autor no polo ativo da demanda.

No mérito, o requerido alega que o contrato entabulado entre as partes é de abertura de linha de crédito, previsto na Lei n. 13.476/2017, e não de financiamento imobiliário, como aduz o autor. Sustenta que a alienação fiduciária de bem imóvel não se confunde com o pacto comissório, tratando-se de garantia real legalmente prevista. Defende, ainda, a plena compatibilidade entre o procedimento extrajudicial de cobrança previsto na Lei n. 9.514/1997 e o devido processo legal.

Afirma que cumpriu integralmente o procedimento extrajudicial de cobrança previsto na Lei n. 9.514/1997, especialmente quanto à tentativa de intimação dos devedores fiduciantes para purgação da mora, o que restou infrutífero em razão de estarem em lugar incerto e não sabido, conforme certificado pelo Oficial do 6° Serviço Notarial e Registro de Imóveis desta Comarca. Aduz que, diante da impossibilidade de intimação pessoal, procedeu à intimação via correio eletrônico e por edital, em conformidade com o disposto no art. 26, §§ 4°-A e 4° da Lei n. 9.514/1997.

Argumenta que, até a data do ajuizamento da contestação, a consolidação da propriedade ainda não havia sido efetivada, tampouco haviam sido designados os leilões públicos para alienação do imóvel, o que afastaria a probabilidade do direito invocado pelo autor. Sustenta, ainda, que a proteção conferida ao bem de família pela Lei n. 8.009/1990 não impede sua alienação fiduciária em garantia de dívida.

Em réplica (ID 192813082), o autor impugna integralmente os argumentos expendidos na contestação, reiterando a nulidade da consolidação da propriedade fiduciária por ausência de notificação válida e vícios formais no procedimento, bem como sustenta a existência de abusividade e onerosidade excessiva no contrato.

Posteriormente, o autor apresentou petição reforçando o pedido de tutela de urgência (ID 201601413), alegando a iminência de realização do leilão do imóvel e juntando matrícula atualizada com a averbação da consolidação da propriedade em nome do requerido (ID 201601415).

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, impende proceder ao exame dos pressupostos processuais e condições da ação, requisitos inarredáveis para o conhecimento do mérito da pretensão deduzida.

No que concerne aos pressupostos processuais, verifico a regular formação da relação jurídica processual, com a presença de partes devidamente representadas, havendo interesse processual consubstanciado na necessidade, utilidade e adequação da via eleita para a obtenção da tutela jurisdicional almejada.

Quanto à legitimidade ad causam, tenho que
esta
se encontra devidamente configurada, tanto no polo ativo quanto no polo passivo, considerando que a demanda foi proposta por quem se
afirma
titular do direito material controvertido em face daquele que, em tese, resiste à pretensão.

Passo à análise das preliminares suscitadas pela parte requerida.

Da inépcia da petição inicial

No que tange à preliminar de inépcia da petição inicial suscitada pela parte requerida, sob o fundamento de que haveria incompatibilidade entre o pedido de declaração de nulidade do contrato e o pedido de nomeação de perito contábil para análise dos extratos de pagamentos, contratos e demonstrativos de evolução da dívida, tenho que não
merece
acolhimento.

Com efeito, ainda que, em princípio, possa haver aparente incompatibilidade lógica entre os pedidos formulados, uma vez que a declaração de nulidade do contrato importaria no reconhecimento da inexistência de qualquer efeito jurídico dele decorrente, o que tornaria desnecessária a perícia contábil, é cediço que o sistema processual brasileiro admite a formulação de pedidos sucessivos, alternativos e subsidiários, nos termos dos artigos 326 e 327 do Código de Processo Civil.

In
casu
, da análise acurada da petição inicial, depreende-se que o autor formula pedido principal de declaração de nulidade do contrato e, subsidiariamente, a revisão de cláusulas específicas, o que justifica o pedido de perícia contábil.

Ademais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, em caso de incompatibilidade entre pedidos, deve o julgador, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, interpretar a petição inicial de forma a extrair a real pretensão da parte, evitando a extinção prematura do processo sem análise do mérito.

Destarte, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial.

Do litisconsórcio ativo necessário

No que concerne à preliminar de litisconsórcio ativo necessário, com a inclusão do cônjuge do autor no polo ativo da demanda, suscitada pela parte requerida com fundamento no art. 73, caput, do Código de Processo Civil, também não merece acolhimento.

É certo que o dispositivo legal invocado pela parte requerida estabelece que o cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens.

Ocorre que, na hipótese vertente, a ação proposta não versa propriamente sobre direito real imobiliário, mas sim sobre a validade de cláusulas contratuais, tratando-se, portanto, de ação de natureza pessoal.

Ademais, ainda que se considerasse a presente demanda como versando sobre direito real imobiliário, o que se admite apenas para fins argumentativos, não
haveria necessidade de formação de litisconsórcio ativo necessário, mas apenas de outorga uxória ou marital, a qual poderia ser suprida judicialmente em caso de recusa injustificada, nos termos do art. 74 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, o requerente e sua esposa são casados sob o regime de comunhão universal de bens, consoante se infere dos documentos acostados aos autos. No entanto, a ausência de outorga uxória não implica na formação de litisconsórcio ativo necessário, tratando-se de mera irregularidade formal sanável.

Nesse diapasão, tendo em vista que a petição inicial foi instruída com documentos que evidenciam a anuência tácita
da cônjuge
do autor quanto ao ajuizamento da presente demanda, não há que se falar em necessidade de formação de litisconsórcio ativo necessário.

Destarte, rejeito a preliminar de litisconsórcio ativo necessário.

Superadas as questões preliminares, adentra-se ao cerne da controvérsia meritória, que gravita em torno da alegada nulidade de cláusulas contratuais que autorizam a transferência da propriedade mediante consolidação extrajudicial, bem como da regularidade do procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei n. 9.514/1997, cuja solução demanda a aplicação sistemática dos institutos jurídicos pertinentes à espécie.

Prima facie
, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto da alienação fiduciária de bem imóvel caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como negócio jurídico pelo qual o devedor, com escopo de garantia, contrata a transferência ao credor da propriedade resolúvel de coisa imóvel, nos termos do art. 22 da Lei n. 9.514/1997.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que a alienação fiduciária de bem imóvel constitui modalidade de garantia real legalmente prevista e amplamente utilizada no mercado imobiliário, visando conferir maior segurança jurídica aos credores e, consequentemente, reduzir os riscos das operações creditícias, o que, em última análise, contribui para a redução das taxas de juros e ampliação do acesso ao crédito.

No caso dos autos, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que as partes celebraram Contrato de Abertura de Linha de Crédito e Outras Avenças n. 502870-1, Série 2021, datado de 28/10/2021, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dando o autor em garantia real, mediante alienação fiduciária, um imóvel situado na Avenida dos Trabalhadores, Casa n° 13, Condomínio Planalto IV, Bairro Carumbé, nesta Capital, descrito e caracterizado na matrícula n° 60917, do 6° Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT.

No que concerne à natureza jurídica do contrato entabulado entre as partes, tenho que
assiste
razão à parte requerida quando sustenta tratar-se de contrato de abertura de linha de crédito, previsto na Lei n. 13.476/2017, e não de financiamento imobiliário, como aduz o autor.

Com efeito, consoante se infere da cláusula 1.1 do contrato, o Banco requerido abriu em favor do autor uma linha de crédito no valor total informado no Quadro Resumo, a ser utilizada pelo autor nos termos dos Instrumentos Derivados, conforme descrito na Cláusula 2 do mesmo instrumento contratual.

A distinção entre contrato de abertura de linha de crédito e contrato de financiamento imobiliário é fundamental para a correta compreensão da relação jurídica estabelecida entre as partes litigantes. Enquanto no contrato de financiamento imobiliário há a liberação imediata de um valor específico, normalmente vinculado à aquisição de um bem ou serviço previamente determinado, com pagamento em parcelas fixadas desde o início, o contrato de abertura de crédito consiste na disponibilização de um limite pré-aprovado de crédito a ser utilizado de forma fracionada, conforme a conveniência do contratante, sendo cada uma dessas utilizações tratada como operação autônoma, denominada Instrumento Derivado, com seus próprios encargos, prazos e condições.

No caso vertente, o autor utilizou a linha de crédito mediante a emissão de dois Instrumentos Derivados: o primeiro, de n. 0001/2021, datado de 28/10/2021, no valor de R$ 48.879,32 (quarenta e oito mil, oitocentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos), sendo o valor líquido de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais); e o segundo, de n. 0002/2022, datado de 11/04/2022, no valor de R$ 132.123,72 (cento e trinta e dois mil, cento e vinte e três reais e setenta e dois centavos), sendo o valor líquido de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Ademais, as partes celebraram, em 11/04/2022, o Primeiro Aditivo ao Contrato de Abertura de Linha de Crédito e Outras Avenças n. 502870-1, Série 2021, por meio do qual alteraram o valor máximo da linha de crédito para R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), entre outras modificações contratuais.

No que tange à alegação de que a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário configuraria pacto comissório, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio nos termos do art. 1.428 do Código Civil, tem-se que não
merece
prosperar.

O pacto comissório consiste em cláusula contratual que prevê a transferência automática da propriedade do bem ao credor em caso de inadimplemento, sem qualquer tipo de procedimento ou restituição ao devedor. Tal instituto é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme previsto no art. 1.428 do Código Civil, justamente por não assegurar qualquer tipo de restituição ao devedor e configurar enriquecimento sem causa do credor.

Por outro lado, a alienação fiduciária de bem imóvel, disciplinada pela Lei n. 9.514/1997, é modalidade de garantia real legalmente prevista, cujo procedimento de execução extrajudicial obedece a rigoroso rito estabelecido pelo referido diploma legal. Nessa modalidade, a propriedade do bem é resolúvel, ou seja, pertence ao credor fiduciário até que haja o pagamento integral da dívida.

Em caso de inadimplemento, há um procedimento específico a ser seguido para a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, que inclui a notificação do devedor fiduciante para purgação da mora, consolidação da propriedade em
caso de não purgação da mora, realização de leilões públicos para alienação do imóvel e devolução ao devedor de eventual valor excedente ao montante da dívida.

Esse procedimento específico, que prevê a realização de leilões públicos e a devolução ao devedor fiduciante de eventual saldo remanescente após a quitação da dívida, afasta por completo a caracterização do pacto comissório, uma vez que não há transferência automática da propriedade plena ao credor, tampouco enriquecimento sem causa deste.

No que concerne à alegação de que o procedimento extrajudicial de cobrança previsto na Lei n. 9.514/1997 violaria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tenho que também não merece acolhimento.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a questão no julgamento do RE n. 860.631/SP, Tema 982, reconheceu a constitucionalidade do procedimento da Lei n. 9.514/1997 para a execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia, haja vista sua compatibilidade com as garantias processuais previstas na Constituição Federal.

Com efeito, o procedimento extrajudicial previsto na Lei n. 9.514/1997 não impede que o devedor fiduciante exerça seu direito de acesso à justiça, podendo, a qualquer tempo, questionar judicialmente eventuais irregularidades, seja no momento da notificação para purgação da mora, seja durante o procedimento perante o registro imobiliário, seja após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário.

Ademais, o procedimento estabelecido pela Lei n. 9.514/1997 prevê uma série de garantias ao devedor fiduciante, como a necessidade de notificação para purgação da mora, a possibilidade de purgar a mora até a data da averbação da consolidação da propriedade, a realização de leilões públicos para alienação do imóvel e a devolução de eventual saldo remanescente após a quitação da dívida.

Ressalte-se que o próprio ajuizamento da presente demanda pelo autor demonstra que o procedimento extrajudicial de cobrança previsto na Lei n. 9.514/1997 não obsta o acesso à justiça, não havendo, portanto, que se falar em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No que tange à alegada irregularidade no procedimento de execução extrajudicial, especificamente quanto à ausência de notificação válida do devedor fiduciante para purgação da mora, tenho que não
assiste
razão à parte autora.

O procedimento de execução extrajudicial da alienação fiduciária de bem imóvel, disciplinado pelo art. 26 da Lei n. 9.514/1997, estabelece que, vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida, e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

Para fins de constituição em mora, o § 1° do referido dispositivo legal determina que o fiduciante, e, se for o caso, o terceiro fiduciante, serão intimados a requerimento do fiduciário, pelo oficial do registro de imóveis competente, a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e as que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais
encargos contratuais, os encargos legais, inclusive os tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, e as despesas de cobrança e de intimação.

No caso em tela, conforme se infere dos documentos carreados aos autos, o Banco requerido, ao constatar o inadimplemento do autor, requereu ao Oficial do 6° Serviço Notarial e Registro de Imóveis desta Comarca a intimação do autor e dos demais devedores fiduciantes para purgação da mora.

No entanto, conforme certificado pelo Oficial do 6° Serviço Notarial e Registro de Imóveis, não foi possível proceder à intimação pessoal dos devedores fiduciantes, uma vez que estes se encontravam em lugar incerto e não sabido, consoante se infere das certidões negativas de intimação acostadas aos autos.

Diante da impossibilidade de intimação pessoal, o Banco requerido, em estrita observância ao disposto no art. 26, § 4°-B da Lei n. 9.514/1997, promoveu a intimação dos devedores fiduciantes via correio eletrônico, conforme comprova a documentação juntada aos autos.

Ademais, em cumprimento ao disposto no § 4° do mesmo dispositivo legal, o Oficial do 6° Serviço Notarial e Registro de Imóveis promoveu a intimação por edital, publicado por 3 (três) dias consecutivos, nos dias 11, 12 e 13 de março de 2025, no Diário Registral, conforme demonstram os documentos acostados aos autos.

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias da publicação do último edital sem que houvesse a purgação da mora, o Oficial do 6° Serviço Notarial e Registro de Imóveis, em 09 de abril de 2025, certificou tal fato, o que possibilitou ao Banco requerido requerer a averbação da consolidação da propriedade em seu nome, mediante o pagamento do imposto de transmissão
inter
vivos
(ITBI), o que ocorreu em 14 de julho de 2025, conforme se infere da matrícula atualizada do imóvel juntada pelo próprio autor.

Destarte, da análise acurada de toda a documentação carreada aos autos, não vislumbro qualquer irregularidade no procedimento de execução extrajudicial conduzido pelo Banco requerido, o qual observou rigorosamente os requisitos estabelecidos pela Lei n. 9.514/1997, especialmente no que concerne à intimação dos devedores fiduciantes para purgação da mora.

No que tange à alegação de abusividade contratual, tenho que também não merece prosperar, haja vista a ausência de comprovação de qualquer cláusula que possa ser considerada abusiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

O contrato entabulado entre as partes foi celebrado em observância ao princípio da autonomia da vontade, tendo o autor, de forma livre e consciente, anuído com todas as suas cláusulas, inclusive
aquelas referentes
à garantia fiduciária e ao procedimento de execução extrajudicial em caso de inadimplemento.

Ressalte-se que, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, a mera previsão contratual de procedimento de execução extrajudicial em caso de inadimplemento não configura abusividade, desde que tal procedimento observe os requisitos estabelecidos em lei, como ocorreu no caso vertente.

Ademais, o autor não logrou demonstrar qualquer desequilíbrio contratual que pudesse caracterizar onerosidade excessiva ou cláusula abusiva, limitando-se a alegações genéricas sem substrato probatório.

Por derradeiro, no que concerne à alegação de que o imóvel objeto da alienação fiduciária constituiria bem de família, o que impediria sua expropriação, tenho que também não merece acolhimento.

É cediço que a proteção conferida ao bem de família pela Lei n. 8.009/1990 não implica na sua inalienabilidade, sendo plenamente possível sua alienação fiduciária em garantia de dívida.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já se manifestou no sentido de que a proteção conferida ao bem de família pela Lei n. 8.009/1990 não importa em sua inalienabilidade, revelando-se possível a disposição do imóvel pelo proprietário, inclusive no âmbito de alienação fiduciária.

Ademais, o próprio art. 3°, V, da Lei n. 8.009/1990 estabelece que a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido "para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar".

Embora o dispositivo legal mencione expressamente apenas a hipoteca, a jurisprudência tem aplicado tal exceção também à alienação fiduciária, por se tratar de garantia real oferecida voluntariamente pelo proprietário.

Ressalte-se, ainda, que permitir que a pessoa que aliena um imóvel fiduciariamente em garantia de determinado crédito o faça a partir de uma reserva mental para depois, apenas quando da inadimplência da dívida, opor-se à consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor ao argumento de o imóvel ser bem de família, seria absolutamente contrariar os princípios da probidade e boa-fé objetiva que devem permear os atos e contratos da vida civil.

Ex
positis
, à luz da exegese jurídica mais consentânea com o sistema normativo vigente, considerando o acervo probatório amealhado aos autos e a correta subsunção dos fatos às normas jurídicas incidentes, conclui-se pela improcedência dos pedidos formulados na petição inicial, uma vez que não restou demonstrada qualquer nulidade nas cláusulas contratuais que autorizam a transferência da propriedade mediante consolidação extrajudicial, tampouco irregularidade no procedimento de execução extrajudicial conduzido pelo Banco requerido, o qual observou rigorosamente os requisitos estabelecidos pela Lei n. 9.514/1997.

DISPOSITIVO

Posto isto, com fulcro na fundamentação supra expendida, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito, o que faço nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil.
”

Em suas razões recursais (ID. 313821923), o apelante sustenta, inicialmente, que faz jus à concessão da gratuidade da justiça. Alega, ainda, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem apreciar os requerimentos probatórios regularmente formulados.

Defende a nulidade da consolidação da propriedade fiduciária sob o argumento de ausência de notificação válida para purgação da mora, o que comprometeria a higidez do procedimento extrajudicial de cobrança. Aduz, também, que o contrato celebrado contém cláusulas abusivas e excessivamente onerosas, sobretudo diante da hipossuficiência do consumidor.

Reitera que o imóvel dado em garantia constitui bem de família e, portanto, é insuscetível de consolidação em nome do credor, por força dos princípios constitucionais da moradia e dignidade da pessoa humana. Ao final, pleiteia a concessão de tutela recursal para suspender os leilões extrajudiciais incidentes sobre o imóvel.

Em contrarrazões (ID. 313821928), a parte apelada suscita, em preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. Requer, ainda, o indeferimento da gratuidade de justiça postulada pelo apelante.

No mérito, rebate integralmente os fundamentos do recurso, defendendo a validade da consolidação da propriedade fiduciária, a inexistência de abusividade contratual e a inaplicabilidade da proteção do bem de família ao caso concreto, pugnando pela manutenção integral da sentença de improcedência.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo isento pela gratuidade da justiça (objeto de discussão recursal – ID.
315000369
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

LEVI DE MATOS

APELADO(S):

BARIGUI S/A
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da [número] Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c Tutela Provisória de Urgência Cautelar Inaudita Altera
Pars
, ajuizada por Levi de Matos em face de Banco Bari de Investimentos e Financiamentos S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de inexistência de nulidade nas cláusulas contratuais impugnadas e regularidade do procedimento de execução extrajudicial da garantia fiduciária, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Passo à análise das preliminares suscitadas pelas partes.

PRELIMINARES
DO APELANTE -
LEVI DE MATOS

Da Gratuidade da Justiça

Compulsando atenciosamente os autos, verifica-se que o pedido de gratuidade da justiça foi formulado na petição inicial, tendo sido indeferido pelo Juízo de origem por meio da decisão de ID. 313821870, diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica. Contra referida decisão, o autor, ora apelante, não interpôs recurso específico, tendo procedido ao recolhimento regular das custas processuais iniciais (ID. 313821873), o que denota a preclusão da insurgência quanto ao indeferimento naquele momento processual.

Todavia, em grau recursal, o apelante renovou o pedido, acostando novos documentos (ID. 321051866 a 321051879), dentre os quais se destacam o histórico de crédito do INSS, comprovando a percepção de benefício previdenciário no valor de R$ 4.131,07, e a declaração de imposto de renda, os quais, considerados em conjunto, demonstram quadro de comprometimento da renda mensal com despesas essenciais e débitos em execução.

Nesse contexto, em respeito aos princípios da efetividade da jurisdição e do amplo acesso à justiça (art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88), bem como à luz do disposto no § 5o do art. 99 do CPC, é cabível o deferimento da gratuidade da justiça em segunda instância, com efeitos
ex
nunc, ou seja, restrito ao trâmite recursal, sem retroagir para alcançar os atos anteriores, inclusive o pagamento das custas processuais já realizado.

Da Alegada Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa

O apelante sustenta, em sede preliminar, a nulidade da sentença, ao argumento de que houve cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem apreciação do pedido de produção de prova pericial contábil, formulado com a finalidade de revisar a dívida garantida por alienação fiduciária.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Da análise dos autos, verifica-se que o pedido de produção de prova técnica foi formulado de maneira genérica e dissociada de qualquer apontamento concreto de abusividade, limitando-se o autor a pleitear a realização de perícia contábil com base em eventual excesso ou desequilíbrio contratual, sem indicar cláusulas específicas, valores controversos ou elementos que justificassem o afastamento da regra do julgamento antecipado da lide.

De todo modo, a verificação de suposta abusividade contratual não exige, em regra, a produção de prova técnica especializada, bastando a análise das cláusulas constantes no próprio instrumento contratual, cotejadas com os padrões de legalidade, boa-fé objetiva e equilíbrio contratual firmados pela jurisprudência pátria e pelo Código de Defesa do Consumidor.

Inclusive, tal questão foi adequadamente enfrentada pelo juízo primevo:

“
No que tange à alegação de abusividade contratual, tenho que também não merece prosperar, haja vista a ausência de comprovação de qualquer cláusula que possa ser considerada abusiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

O contrato entabulado entre as partes foi celebrado em observância ao princípio da autonomia da vontade, tendo o autor, de forma livre e consciente, anuído com todas as suas cláusulas, inclusive
aquelas

referentes
à garantia fiduciária e ao procedimento de execução extrajudicial em caso de inadimplemento.

Ressalte-se que, consoante entendimento jurisprudencial consolidado,
a mera previsão contratual de procedimento de execução extrajudicial em caso de inadimplemento não configura abusividade
, desde que tal procedimento observe os requisitos estabelecidos em lei, como ocorreu no caso vertente.

Ademais,
o autor não logrou demonstrar qualquer desequilíbrio contratual que pudesse caracterizar onerosidade excessiva ou cláusula abusiva
, limitando-se a alegações genéricas sem substrato probatório.
”

Sendo assim, considerando que a controvérsia envolve essencialmente matéria de direito e que os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da causa, mostra-se legítima a opção do juízo de origem pelo julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, inexistindo qualquer vício de nulidade a ser reconhecido.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

PRELIMINARES
DO APELADO -
BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A

Da Gratuidade da Justiça

Violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal

A parte apelada, em suas contrarrazões (ID. 313821928), suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso, por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, ao
argumento de que as razões recursais não teriam impugnado, de forma específica e suficiente, os fundamentos adotados na sentença recorrida.

Sem razão, contudo.

A leitura das razões recursais revela que o apelante

ataca
suficientemente
os principais fundamentos da sentença, insurgindo-se quanto à regularidade da consolidação da propriedade fiduciária, à inexistência de abusividade contratual e à validade do procedimento extrajudicial adotado, além de renovar argumentos sobre a condição de bem de família do imóvel objeto da garantia.

Denota-se, portanto,
que houve impugnação específica e direta dos fundamentos centrais do decisum, viabilizando a
devolutividade
ampla da matéria, nos termos do art. 1.013 do CPC.

A exigência de dialeticidade não pode ser interpretada de maneira excessivamente formalista, sob pena de se restringir indevidamente o direito à ampla defesa e ao contraditório. No caso concreto, as razões do apelo são suficientes para demonstrar a inconformidade do recorrente com os fundamentos da sentença e permitir o regular exercício do juízo revisional por esta instância.

Rejeito, pois, a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

MÉRITO

Da Suposta Nulidade da Consolidação da Propriedade Fiduciária por Ausência de Notificação Válida

O apelante sustenta, no mérito, que o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária levado a efeito pelo banco recorrido padece de nulidade, por ausência de notificação pessoal válida para purgação da mora, o que, segundo argumenta, teria violado os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo, por consequência, nula a averbação da consolidação no registro imobiliário.

A tese, entretanto, não merece acolhimento.

Nos termos do art. 26 da Lei no 9.514/1997, que regulamenta a alienação fiduciária de bem imóvel, a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário
somente é possível após a regular constituição em mora do devedor fiduciante, que deve ser previamente intimado, pessoalmente, pelo oficial do registro de imóveis competente, a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a obrigação inadimplida, sob pena de consolidação da propriedade.

Trata-se de um procedimento extrajudicial, mas submetido a rigorosos requisitos legais, cujo cumprimento é essencial para que a consolidação da propriedade opere seus efeitos válidos e eficazes.
Neste ponto, cumpre destacar que a
intimação pessoal é a regra
,
contudo, a própria legislação admite formas subsidiárias de intimação, na hipótese de insucesso da tentativa pessoal, conforme disciplinam os §§ 4o e 4o-B do referido artigo.

Especificamente, o § 4o prevê a intimação por edital, quando o oficial do registro, após tentativas infrutíferas, certificar que o devedor
encontra-se
em local incerto ou não sabido. Já o § 4o-B, introduzido pela Lei no 13.465/2017, passou a admitir expressamente a possibilidade de intimação por meio eletrônico ou qualquer outro meio idôneo, desde que restem documentadas as tentativas de localização do devedor.

No caso concreto, o apelante busca desconstituir a consolidação da propriedade fiduciária com base na suposta ausência de intimação válida
sob o argumento
de que “
inexiste registro de qualquer tentativa de citação ou intimação pessoal do Sr. Levi de Matos, ou de sua esposa, Sra. Lenita Rosa Pereira de Matos, no endereço expressamente indicado no contrato firmado entre as partes (Avenida Governador Dante de Oliveira, no 13, bairro Planalto, Cuiabá/MT)
”.

T
odavia, os autos revelam de forma clara, documental e sucessiva, que foram realizadas incontáveis tentativas de notificação pessoal do fiduciante, inclusive em múltiplos endereços distintos, com posterior cumprimento rigoroso da notificação editalícia.

Consoante se extrai dos documentos acostados sob os
IDs
313821895 a 313821910, a parte credora diligenciou junto ao 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição de Cuiabá/MT, que, por sua vez, promoveu diversas tentativas de intimação pessoal no endereço constante do contrato, bem como em outros endereços obtidos por diferentes meios, todos sem sucesso.

Dentre os documentos, destacam-se a certidão lavrada pelo Oficial Registrador (ID.
313821897 - Pág. 3
), na qual se declara expressamente que não foi possível localizar o devedor fiduciante no endereço constante do instrumento contratual, tampouco nos endereços complementares fornecidos pela credora, razão pela qual certifica-se a ausência de êxito nas diligências.

Documento semelhante consta sob ID. 313821901
- Pág. 3
, confirmando novamente a impossibilidade de proceder à intimação pessoal do apelante.

Diante de tal quadro fático, e conforme autoriza o § 4o do art. 26 da Lei no 9.514/1997, o Oficial do Registro de Imóveis procedeu à intimação por edital, com publicação realizada em três dias consecutivos no Diário Registral, conforme comprovantes acostados (ID. 313821910), o que satisfaz plenamente as exigências legais para a constituição em mora do fiduciante.

Frise-se que a notificação editalícia constitui medida excepcional, mas plenamente válida e eficaz quando precedida da tentativa frustrada de localização do devedor, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria:

Ementa: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA.
LEILÃO EXTRAJUDICIAL
.
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. INADIMPLEMENTO.
NOTIFICAÇÃO
PARA PURGAR A MORA.
DILIGÊNCIAS NO ENDEREÇO DO CONTRATO
. DEVEDOR NÃO ENCONTRADO.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
EDITAL DO LEILÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DO IMÓVEL. PREÇO VIL. INOCORRÊNCIA. 1.
De acordo com o que estabelece a Lei 9.514/97, que institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, é legitima a providência de intimação ficta por edital e a consolidação da propriedade do imóvel, quando demonstrado que foram efetuadas tentativas infrutíferas de intimação pessoal no endereço fornecido no contrato pelo devedor fiduciante
. 2.
Não há nulidade no edital de leilão extrajudicial que foi publicado por edital e remetido ao endereço físico e eletrônico do devedor fiduciante
, contendo data da hasta pública e informações suficientes que permitem a adequada
individualização do imóvel alienado fiduciariamente. 3. Não é vil o preço do imóvel vendido em segundo leilão superior ao valor da dívida e à metade do valor de avaliação consignado na escritura pública de alienação fiduciária. 4. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF 07190811620238070001 1874557, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 06/06/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 19/06/2024)
– Grifo Nosso

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL.
NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE
.
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR
. CIÊNCIA INEQUÍVOCA ACERCA DAS DATAS DO LEILÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação anulatória de leilão extrajudicial, objetivando a retomada de imóvel objeto de contrato de financiamento imobiliário garantido por alienação fiduciária, em virtude de alegado vício no procedimento de consolidação da propriedade. 2. Aplicação da Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, o Código de Defesa do Consumidor (tema 1095 STJ). 3.
A certidão negativa deixa claro que o cartório realizou a notificação pessoal, que, infrutífera, passou para notificação mediante edital, realizada pelo credor, nos termos da averbação juntada aos autos, cumprindo regularmente o disposto no art. 26, caput e parágrafos, da Lei 9.514/97
. 4. Consolidação da propriedade em nome do credor. Leilão público para alienação do imóvel devidamente comunicado ao devedor mediante correspondência dirigida ao endereço constante do contrato, inclusive eletrônico. 5. Recurso desprovido.

(TJ-RJ - APL: 00117759620228190014 202300166210, Relator.: Des(a). PAULO WUNDER DE ALENCAR, Data de Julgamento: 03/10/2023, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15, Data de Publicação: 04/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL No 5266034-45.2023.8.09 .0036 COMARCA DE CRISTALINA APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA III APELADO: DIEGO NASCIMENTO SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR RONNIE PAES SANDRE EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA.
NOTIFICAÇÃO

EXTRAJUDICIAL POR EDITAL. VALIDADE. MORA CONSTITUÍDA
. TEMA No 1.132/STJ E ART. 15 DA LEI No 9.492/97. SENTENÇA CASSADA. I - Conforme entendimento firmado pelo venerando Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recursos Especiais repetitivos, jungidos sob o tema no 1 .132: ?Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros?. II -
A notificação extrajudicial por edital engloba todas as possibilidades de localização do notificado, constituída de fé pública por tabelionato de acordo com art. 15 da Lei no 9.492/97
. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - Apelação Cível: 52660344520238090036 CRISTALINA, Relator.: Des(a). Ronnie Paes Sandre, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL –
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO CONTRATO, MAS DEVOLVIDA POR SE TRATAR DE "LOGRADOURO COM NUMERAÇÃO IRREGULAR" –
POSTERIOR PROTESTO POR EDITAL
–
VALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prova da mora pode ser feita por notificação extrajudicial, realizada pelo Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, à escolha do credor.
Reputa-se regular a comprovação da constituição em mora por meio do protesto do título efetivado por edital, quando não for possível efetuar a intimação do devedor no endereço fornecido
.

(TJ-MT - Apelação: 00251507220158110002, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/09/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/09/2016)

Ademais, cumpre destacar que o procedimento adotado pelo banco apelado encontra-se em plena sintonia com a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 982 da Repercussão Geral (RE 860.631/SP), ocasião em que se firmou a constitucionalidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária previsto na Lei no 9.514/1997, especialmente no que tange à compatibilidade com os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Não bastasse, o próprio ajuizamento da presente ação pelo autor evidencia que o acesso à jurisdição não foi inviabilizado pelo procedimento extrajudicial adotado, afastando qualquer alegação de ofensa ao devido processo legal substancial.

Por fim, vale ressaltar que o apelante não demonstrou nos autos nenhum vício material ou formal nas certidões emitidas pelo Oficial Registrador, limitando-se a impugnar genericamente a validade da intimação editalícia, sem infirmar os fatos certificados por autoridade dotada de fé pública.

Diante do exposto, à luz dos documentos constantes dos autos e do arcabouço normativo aplicável, conclui-se pela plena regularidade do procedimento de notificação extrajudicial levado a efeito pelo banco apelado, inexistindo nulidade na consolidação da propriedade fiduciária.

Da Alegada Abusividade das Cláusulas Contratuais e da Onerosidade Excessiva

O
apelante sustenta que o contrato celebrado com o banco recorrido contém cláusulas abusivas, sobretudo aquelas que disciplinam a consolidação extrajudicial da propriedade em caso de inadimplemento, bem como a forma de cálculo da dívida.
Alega, ainda, ter suportado excessiva onerosidade no cumprimento das obrigações pactuadas, o que, segundo argumenta, justificaria a revisão judicial do contrato.

As alegações, contudo, não encontram respaldo nos elementos dos autos, razão pela qual não merecem acolhimento.

De início, observa-se que o contrato em questão — Contrato de Abertura de Linha de Crédito e Outras Avenças n.o 502870-1, Série 2021
(ID.
313821858
)
— foi celebrado voluntariamente entre as partes, com base na autonomia da vontade privada, sendo certo que o autor, ora apelante, não impugna cláusula específica, tampouco indica qual dispositivo contratual violaria os princípios da boa-fé, do equilíbrio contratual ou do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência pátria é firme ao estabelecer que a mera alegação genérica de onerosidade excessiva ou abusividade contratual não autoriza, por si só, a revisão das cláusulas pactuadas, sendo ônus da parte interessada demonstrar objetivamente o desequilíbrio ou a violação a normas de ordem pública:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
REVISÃO DE CLÁUSULAS
– JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – DUODÉCUPLO PACTUADO – LEGALIDADE – SÚMULAS 539 E 541 DO STJ –

VENDA CASADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS GENÉRICAS – INVIABILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. Inteligência da Súmula 539/STJ.

Não havendo a comprovação da aventada venda casada exigida no contrato entabulado entre as partes, não há razões para o acolhimento da pretensão resistida.

Quanto aos demais termos contratuais,
é incabível pedido de revisão genérica de cláusulas contratuais, sendo vedado o reconhecimento pelo magistrado, de ofício, de abusividade de cláusulas contratuais,
ex
vi da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça
.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, é cabível a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

(TJ-MT - AC: 10071308820188110041 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/10/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2020)
– Grifo Nosso

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA
. NÃO OCORRÊNCIA.
PRELIMINAR REJEITADA
. JUROS REMUNERATÓRIOS.
REVISÃO DE OFÍCIO
. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 381 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO. ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA. TABELA PRICE. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
.
Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente Ação Revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor no valor de R$155 .544,58, com pagamento em 48 parcelas mensais de R$4.836,64. A autora alegou abusividade na cobrança de juros remuneratórios superiores à média de mercado, capitalização mensal não pactuada, inserção de encargos não previstos expressamente e ilegalidade da Tabela
Price
.
Requereu a realização de prova pericial contábil, a revisão das cláusulas contratuais, a devolução dos valores pagos a maior, o afastamento de encargos moratórios e a exclusão de registros negativos
. A sentença rejeitou os pedidos e condenou a autora ao pagamento de honorários de sucumbência, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial; (
ii
) definir se a taxa de juros remuneratórios aplicada é abusiva; e (
iii
) estabelecer se há ilegalidade na capitalização mensal e na adoção da Tabela
Price
como método de amortização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a análise dos encargos pode ser realizada com base no contrato, e a parte não demonstra de forma objetiva a essencialidade da prova nem especifica os fatos que pretendia elucidar.

A mera alegação genérica de onerosidade excessiva não autoriza a revisão das cláusulas contratuais bancárias; é necessário que a parte demonstre de forma concreta a abusividade, nos termos do art. 6o, V, do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ), sendo imprescindível prova de que a taxa excede significativamente a média de mercado, o que não foi comprovado nos autos.

A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que haja expressa pactuação, a qual pode ser evidenciada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (REsp 973.827/RS)
.
A utilização da Tabela
Price
como método de amortização é admitida juridicamente quando livremente pactuada, não implicando, por si, em abusividade ou ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A negativa de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a análise dos encargos pode ser feita a partir do contrato e a parte não demonstra a indispensabilidade da prova.

A revisão de cláusulas contratuais em contrato bancário depende de demonstração concreta de abusividade, não sendo suficiente a alegação genérica de onerosidade.
É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

A adoção da Tabela
Price
como método de amortização é lícita quando pactuada entre as partes.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10027333220248110087, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/07/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2025)

No caso em exame, o contrato de abertura de crédito prevê de forma clara e destacada as condições para utilização dos valores, os encargos aplicáveis e a forma de execução da garantia em caso de inadimplemento. A cláusula de garantia fiduciária, inclusive, reproduz fielmente os termos legais previstos na Lei no 9.514/1997, a qual é expressamente autorizada pelo ordenamento jurídico brasileiro e cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF no julgamento do Tema 982 da Repercussão Geral.

Ademais, como já observado na análise anterior, o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária observou rigorosamente os requisitos legais, afastando qualquer alegação de surpresa contratual ou de imposição unilateral de medidas prejudiciais ao devedor.

Quanto à alegação de onerosidade excessiva, também não se verifica nos autos a presença dos requisitos autorizadores da teoria da imprevisão, prevista nos artigos 317 e 478 do Código Civil. Não houve demonstração de fato superveniente, extraordinário e imprevisível que tenha alterado substancialmente as condições econômicas do contrato, tampouco há comprovação de que o desequilíbrio financeiro alegado tenha tornado excessivamente onerosa a prestação do apelante a ponto de justificar a revisão ou resolução do vínculo.

Importante destacar que a simples redução de renda do contratante, especialmente em contexto de oscilação econômica geral, não constitui, por si só, motivo legítimo para afastar obrigações regularmente assumidas, sob pena de insegurança jurídica e afronta ao pacta sunt servanda.

Por fim, o apelante não requereu a revisão de cláusulas específicas, tampouco apresentou cálculo demonstrando distorções nos encargos cobrados, limitando-se a invocar a necessidade de perícia contábil — cujo indeferimento, conforme já analisado, não configura cerceamento de defesa.

Dessa forma, ausentes elementos concretos que evidenciem abusividade ou onerosidade excessiva, não há fundamento jurídico que justifique a revisão ou anulação das cláusulas pactuadas.

Mantém-se, portanto, o entendimento de primeiro grau pela validade e regularidade do contrato celebrado entre as partes.

Da Suposta Impenhorabilidade do Imóvel Dado em Garantia por se Tratar de Bem de Família

O apelante alega que o imóvel objeto da consolidação da propriedade fiduciária constitui bem de família, razão pela qual não poderia ser expropriado por força de inadimplemento contratual, mesmo havendo cláusula de alienação fiduciária em garantia. Sustenta, com base nos princípios constitucionais da moradia e da dignidade da pessoa humana, que a execução extrajudicial da garantia viola direitos fundamentais e deveria ser coibida pelo Poder Judiciário.

A argumentação, contudo, não merece acolhimento.

De início, é importante salientar que o ordenamento jurídico brasileiro admite expressamente a possibilidade de instituição de garantia real sobre bem de família, desde que feita de forma voluntária pelo próprio devedor, como no caso da alienação fiduciária de imóvel. A Lei no 8.009/1990, que disciplina a impenhorabilidade do bem de família, traz em seu art. 3o, inciso V, hipótese legal de exceção à regra da impenhorabilidade:

“
Art. 3o
A impenhorabilidade é oponível
em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza,
salvo se movido
:

I -
em
razão dos créditos de trabalhadores da própria residência e das respectivas contribuições previdenciárias;

II -
pelo
titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato;

III -- pelo credor de pensão alimentícia;

III – pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida;

IV -
para
cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar;

V -
para
execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;

VI -
por
ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens.

VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. (Incluído pela Lei no 8.245, de 1991)

VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação; e

VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.

Embora o dispositivo mencione expressamente a hipoteca, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pacífico no sentido de que a exceção se estende à alienação fiduciária, por se tratar de modalidade de garantia real análoga, fundada no mesmo princípio de voluntariedade na disposição do bem.

A jurisprudência da Corte Superior está consolidada no sentido de que a proteção legal conferida ao bem de família não o torna inalienável, sendo lícito ao proprietário, por sua vontade, utilizá-lo como garantia real, inclusive mediante alienação fiduciária, como forma de acesso ao crédito.

No julgamento do
EREsp
1.559.348/DF, a Segunda Seção do STJ, ao enfrentar controvérsia semelhante, reafirmou que:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRANSMISSÃO CONDICIONAL DA PROPRIEDADE. BEM DE FAMÍLIA DADO EM GARANTIA. VALIDADE DA GARANTIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. ACÓRDÃO EMBARGADO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ. SÚMULA No 168 DO STJ. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. A controvérsia envolvendo o presente caso diz respeito a suposto dissenso jurisprudencial sobre a impenhorabilidade do bem de família, na hipótese em que ocorrer a alienação fiduciária de imóvel em operação de empréstimo bancário. 2.
O bem de família legal, previsto na Lei no 8.009/90, não gera inalienabilidade, possibilitando a sua disposição pelo proprietário, inclusive no âmbito de alienação fiduciária, em que a propriedade resolúvel do imóvel é transferida ao credor do empréstimo como garantia do adimplemento da obrigação principal assumida pelo devedor.
3. A divergência viabilizadora dos embargos não ficou configurada, em razão da ausência de similitude fática e jurídica entre os acórdãos confrontados, uma vez que os acórdãos paradigmas trataram da garantia hipotecária, matéria distinta da hipótese sob análise, que diz respeito ao instituto da alienação fiduciária. 4. Os embargos de divergência visam harmonizar precedentes conflitantes proferidos em Turmas distintas do STJ, pressupondo a comprovação de dissídio pretoriano atual (art. 266 do RISTJ). 5. Na hipótese dos autos não se encontra presente a finalidade de
uniformizar a interpretação do direito infraconstitucional, uma vez que a matéria já se encontra pacificada pela Segunda Seção do STJ, no sentido de que (a)
a proteção conferida ao bem de família pela Lei n. 8.009/90 não importa em sua inalienabilidade, revelando-se possível a disposição do imóvel pelo proprietário, inclusive no âmbito de alienação fiduciária
; e (b)
a utilização abusiva de tal direito, com evidente violação do princípio da boa-fé objetiva, não deve ser tolerada, afastando-se o benefício conferido ao titular que exerce o direito em desconformidade com o ordenamento jurídico
(
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
n . 1.560.562/SC, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção,
REPDJe
de 30/6/2020,
DJe
de 9/6/2020). 6. Incidência da Súmula no 168 do STJ: Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado. 7. Embargos de divergência não conhecidos.

(STJ -
EREsp
: 1559348 DF 2015/0245983-2, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/05/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
06/06/2023)

– Grifo Nosso

No mesmo sentido, o STJ, ao julgar o
AgInt
no REsp 1.949.053/TO, deixou assentado que:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos
arts
. 489 e 1 .022 do CPC. 2. Discute-se nos autos a impenhorabilidade do imóvel residencial - se bem de família ou não - que foi dado em garantia de alienação fiduciária. 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se reconhece a impenhorabilidade do bem de família quando o devedor fiduciante aliena fiduciariamente o bem, que sabidamente era de residência familiar, por caracterizar comportamento contraditório e que fere a ética e a boa-fé das relações negociais.
4. Rever as conclusões do acórdão quanto à inexistência de fraude à execução e má-fé do agravante, nos moldes em que o recorrente apresenta suas razões do especial, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1949053 TO 2021/0218611-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 25/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/09/2023)
– Grifo Nosso

De forma ainda mais abrangente, no julgamento do Tema 1.261 sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ fixou as seguintes teses:

A exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 3o, V, da Lei 8.009/1990 aplica-se apenas quando a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar.

Quanto ao ônus da prova:

a) se o bem foi dado em garantia por sócio de pessoa jurídica, presume-se a impenhorabilidade, cabendo ao credor demonstrar benefício à família;

b) se os únicos sócios são os proprietários do bem, presume-se a penhorabilidade, incumbindo aos devedores provar o contrário.

No presente caso, é evidente que o imóvel foi oferecido voluntariamente pelo próprio recorrente como garantia fiduciária em contrato de abertura de crédito firmado em seu favor. A dívida não decorre de relação empresarial ou de
terceiros
, mas sim de operação pessoal, celebrada com total autonomia, e destinada ao próprio titular do imóvel — situação que, segundo a orientação do STJ, autoriza a plena responsabilização patrimonial sobre o bem, mesmo que este sirva de moradia à família.

Admitir o contrário implicaria permitir que o devedor se beneficie de uma proteção legal da qual voluntariamente abriu mão, em evidente violação à boa-fé objetiva e ao princípio que veda o comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
). Como bem destacou o Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, relator do
Recurso Especial
n.
2093929 - MG (2023/0307545-0)
:

"Admitir que a defesa seja oposta em toda e qualquer situação, implicaria o esvaziamento da própria garantia que constituiu o fundamento que conferia segurança jurídica e suporte econômico à contratação posterior"

Dessa forma, é plenamente válida a consolidação da propriedade fiduciária sobre o imóvel dado em garantia, ainda que este tenha destinação residencial, quando não demonstrado que a dívida foi contraída em favor de terceiro estranho à entidade familiar — o que não é o caso dos autos.

Rejeita-se, portanto, a tese recursal de impenhorabilidade do bem de família, mantendo-se a legalidade e legitimidade da consolidação da propriedade fiduciária promovida pelo banco recorrido.

Por fim,
pelos fundamentos alhures delimitados,
não vislumbro a presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela recursal pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC, sobretudo diante da consolidação já efetivada da propriedade fiduciária e
da ausência de verossimilhança nas alegações recursais, razão pela qual indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em
5
% (
cinco
por cento), totalizando 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor atualizado da causa,
cuja exigibilidade observará o disposto no art. 98, § 3o, do CPC, ante o deferimento da justiça gratuita com efeitos
ex
nunc
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025